Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTENDAMIBE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA PROFERIDA EM 17 DE ABRIL DE 2023. STF RE 1366243 TPI-Ref. TEMA 1234 STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. HONORÁRIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal ao referendar a tutela provisória incidental no RE 1366243 submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 1234), estabeleceu os seguintes parâmetros: “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).
2. No caso dos autos, a sentença foi proferida em 17 de abril de 2023 pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, de competência da Justiça Distrito Federal em observância parâmetro estabelecido no item 5.3 do RE 1366243 submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 1234) do STF.
3. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato da propositura da ação e por parecer técnico do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado judicialmente e a inexistência de tratamento padronizado alternativo no Sistema Único de Saúde.
4. O plenário do Supremo Tribunal Federal submeteu a discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual é vinculada, à repercussão geral no RE no 1.140.005, paradigma do Tema 1.002.
5. Na recente Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE no 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), fixando a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
6. Apelação interposta pelo Distrito Federal conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e provida.